Tribunal: STF
Processo: HC 249033
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.11.2024, por Matheus Silveira Pupo e outro, em benefício de João Victor Souza Silva, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.6.2024, denegou o Habeas Corpus n. 924.342/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, junto com outros corréus, tendo sido a prisão convertida em preventiva, pela prática de roubo majorado por concurso de agentes e por estar a vítima a serviço de transporte de valores (incs. II e III do § 2º e do art. 157 do Código Penal). Segundo a denúncia,



    “(...) previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com simulacro de arma de fogo, contra as vítimas [...], que estavam em serviço de transporte de valores, fato conhecido pelos agentes, coisa alheia móvel, consistente em 6980 carteiras de cigarros, avaliadas em R$ 51.777,60, pertencentes à empresa Souza & Cruz. 



    Segundo o apurado, nas circunstâncias acima indicadas, os denunciados deliberaram por praticar roubo de carga, ocasião em que estabeleceram que ELVIS e JOÃO VICTOR seriam os responsáveis por abordarem a pretensa vítima, enquanto os demais seriam responsáveis por fornecer local para receber a carga, realizar o transbordo, a contagem dos bens subtraídos, bem como partilhamento do objeto do crime. Neste contexto, ELVIS e JOÃO VICTOR dirigiram-se ao local dos fatos em um veículo Fiorino, ostentando placas QXB8C02, oportunidade em que avistaram as vítimas transportando as cargas descritas acima, também em veículo Fiorino, placas EZN4A51. Ato contínuo, ELVIS e JOÃO VICTOR abordaram as vítimas, ameaçando-as com simulacro de arma de fogo, logo após a realização de uma entrega, ocasião em que ordenaram que as vítimas realizassem o transbordo da mercadoria supracitada para o veículo dos denunciados, que possuía bloqueador de sinal, no que foram prontamente atendidos. Em seguida, após a finalização do transbordo, os denunciados trancaram as vítimas no baú do próprio veículo delas e evadiram-se do local, com destino à residência em que os demais denunciados já os aguardavam. 



    Com ajuda de comerciantes locais, as vítimas conseguiram sair do veículo Fiorino. Policiais Militares, de posse das informações fornecidas pelas vítimas, receberam a informação do roubo, bem como das placas do veículo utilizado na prática delitiva. Uma vez que o bloqueador de sinal utilizado pelos denunciados falhou em algum momento, foi detectado sinal próximo à Marginal Pinheiros, motivo pelo qual os policiais passaram a patrulhar pela localidade, logrando encontrar dois veículos estacionados em frente à residência situada na Rua Alberto Arruda Fontes, nº 213. Na sequência, os policiais conseguiram avistar o veículo Fiorino, ostentando placas QXB8C02, estacionado no interior da residência, e os denunciados contando a carga subtraída. Os policiais, então, deram voz de prisão aos denunciados, que tentaram fugir, mas foram detidos. Realizada busca na residência, os policiais encontraram, além da carga anteriormente roubada, um simulacro de arma de fogo e dois bloqueadores de sinal. Em solo policial, as vítimas procederam ao reconhecimento pessoal dos denunciados, reconhecendo ELVIS e JOÃO VICTOR como os indivíduos que as abordaram e anunciaram o roubo, ameaçando-as com arma de fogo (fls. 20 e 21). Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência ELVIS NASCIMENTO SILVA, JOÃO VICTOR SOUZA SILVA, IGOR CARVALHO PEREIRA, RAFAEL DOS SANTOS SOUSA, THIAGO DE OLIVEIRA CAETANO e RENATO SILVA DE FREITAS, como incursos no artigo 157, § 2º, incisos II e III, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal” (doc. 14). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2128468-11.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo (doc. 21). Contra a denegação da ordem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 924.342/SP, no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 27.6.2024, nos termos seguintes:



    “(...) No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 182/185, grifos originais e nossos): 



    ‘Na hipótese em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de ROUBO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR 
encontra-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações das vítimas, das testemunhas ouvidas e do auto de exibição e apreensão. Segundo consta no BO, policiais militares:



    ‘... foram informados de que os roubadores estavam utilizando uma Fiorino Branca com placa QXB8C02 e um bloqueador de sinal (jammer). No entanto, o equipamento falhou em algum momento, resultando na emissão do sinal na Marginal Pinheiros, próximo à Escola Politécnica. Após receberem essa informação, os policiais realizaram patrulhamento na região e avistaram dois veículos, um FIAT/SIENA com placa DRT0B44 e um GM/ASTRA com placa EMX0C23, estacionados em frente à residência de número 213, na Rua Alberto Arruda Fontes. Ao observarem pela fresta do portão, identificaram a presença da Fiorino Branca com placa QXB8C02, além de seis indivíduos do sexo masculino separando as caixas de cigarros. Próximo a eles, estava o veículo Ônix com placa FLY8E19. Ao perceberem a presença policial, um dos suspeitos gritou ‘moiô, moiô’ e tentou fugir pulando o muro em direção às casas vizinhas. Os policiais então deram voz de prisão, enquanto ainda estavam do lado de fora da garagem da residência. Os suspeitos continuaram a tentativa de fuga, arrombando o portão da garagem para entrar, onde encontraram Renato Silva De Freitas, que afirmou ser morador do local e ter alugado a garagem para os indivíduos, sem conhecimento da finalidade. Renato não tentou fugir. Os policiais iniciaram uma busca pelas residências vizinhas para capturar os suspeitos que tentavam fugir, com o auxílio de moradores que relataram os avistamentos. Cinco suspeitos foram contidos: Igor Carvalho Pereira, Rafael Dos Santos Sousa, João Victor Souza Silva, Thiago De Oliveira Caetano e Élvis Nascimento Silva. Durante a fuga, Thiago caiu do telhado de uma casa, alegando lesão no pé e sendo encaminhado ao PS UPA Três – Rio Pequeno para tratamento. Após a captura dos suspeitos, foi realizada uma verificação das mercadorias encontradas na Fiorino Branca, confirmando que se tratavam das mercadorias subtraídas próximo ao Pico do Jaraguá. Além disso, no interior da Fiorino, foi encontrado um simulacro de arma de fogo (pistola), dois bloqueadores de sinal (jammer) e um par de placas ELB7I48 e QNQ9H15, os quais foram apresentados à delegacia de polícia. Por meio de consulta ao chassi, foi identificado que o veículo Fiorino Branca estava com placa QXB8C02, sendo o emplacamento correto EQC3141. Da mesma forma, verificou-se que o veículo Ônix ostentava placa FLY8E19, sendo o emplacamento correto FLM8534, ambos veículos produtos de furto. O veículo Onix foi furtado em 01/03/24, conforme Boletim CZ5061. Já o veículo Fiorino utilizado pelos roubadores foi furtado em 03/11/2023, conforme Boletim OP3038’ 



    Houve reconhecimento positivo pelas vítimas dos averiguados João Vítor e Elvis. Assentado o fumo, suspiro-me sobre o periculum in libertatis. Aos autuados é imputada a prática do grave crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes de uma carga avaliada em R$ 52.072,48. Em relação aos autuados João Victor e Elvis, há acusação de receptação. Além disso, há indícios de associação criminosa e adulteração de identificação de veículo automotor em relação a todos eles. Os autuados ELVIS, IGOR e THIAGO (em cumprimento de regime aberto) são reincidentes, conforme se verifica em suas certidões criminais. JOÃO VICTOR, primário, respondeu por crime de roubo qualificado, mas foi absolvido por falta de provas. RAFAEL, também primário, respondeu por crime de tráfico de drogas, mas também foi absolvido por falta de provas. No entanto, ele está sendo procurado pela prisão civil (mandado de prisão de fls. 117/118, expedido pela 2ª Vara de Família e Sucessões do Fórum Regional de Butantã, Proc. 1005251-43.2019.8.26.0704). Além disso, possui processo suspenso nos termos do artigo 366 do Código Penal, em crime de Violência Doméstica. Assim, pesa a primariedade técnica de JOÃO VICTOR e RAFAEL. Tratando-se de crime de roubo qualificado de uma carga e posterior receptação, cometido com pluralidade de autores e divisão de tarefas, com planejamento prévio, as circunstâncias apresentadas revelam suas periculosidades. Portanto, a manutenção da prisão processual é imperiosa para resguardar a ordem pública e proteger a sociedade da reiteração criminosa. A instrução criminal e a integridade física e psicológica das vítimas também devem ser preservadas, pois elas serão ouvidas em Juízo. Quanto à materialidade do crime, há exceção em relação ao custodiado RENATO, embora ele esteja respondendo por uma ação penal de roubo com denúncia recebida (fls. 142) na 3ª Vara da Comarca de Ubatuba/SP, no presente momento, não há elementos concretos de sua participação na empreitada criminosa, o que poderá ser objeto de persecução mais aprofundada, se o caso. 



    5. Dessarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO as prisões em flagrante de RAFAEL DOS SANTOS SOUSA, ÉLVIS NASCIMENTO SILVA, THIAGO DE OLIVEIRA CAETANO, JOÃO VICTOR SOUZA SILVA e IGOR CARVALHO PEREIRA em PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal’. 



    Posteriormente, o representante ministerial requereu diligências acerca dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, determinou o arquivamento do inquérito quanto ao crime de associação criminosa e ofertou denúncia quanto ao crime de roubo majorado, assim descrevendo o contexto delitivo (e-STJ fls. 231/233): (...)



    O Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos, no que interesse à tese em análise (e-STJ fls. 826/827): 



    ‘Superado isso, constata-se presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito e, por essa mesma razão, descabida a concessão de qualquer outra medida cautelar, que não o cárcere. 



    Em que pese a argumentação defensiva, nota-se que a decisão que decretou a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada. Sopesou, em apertada síntese, o douto magistrado, Dr. Erasmo Samuel Tozetto, haver prova de materialidade e indícios de autoria, comprovado pelos elementos de convicção constantes das cópias do auto de prisão em flagrante, com destaque para as declarações das vítimas, das testemunhas ouvidas e do auto de exibição e apreensão. Ponderou tratar-se de crime de extrema gravidade, o qual foi praticado com grave ameaça à pessoa e envolveu bem de vultuoso valor, de modo que considerou ser a decretação da custódia medida que se impunha, para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ainda considerado o fato de que o delito foi cometido com pluralidade de autores, divisão de tarefas e planejamento prévio, a indicar a periculosidade dos agentes (fls.171/176 autos de origem). 



    Importante frisar aqui não se exigir fundamentação vasta para decisões desta natureza, bastando que, sucintamente, o magistrado esclareça a conveniência de sua mantença. Assim, sendo inviável um exame profundo do conjunto fático-probatório que compõe a ação penal e, por consequência, um pronunciamento acerca do mérito da ação nesta estreita via do writ, é o quanto basta para se concluir que há indícios suficientes a justificar, ao menos por ora, a custódia cautelar. Deveras, a segregação cautelar dos pacientes se mostra necessária para resguardar a ordem pública, considerando as circunstâncias dos fatos a eles imputados constituem ação delituosa sobre a qual recai elevado juízo de censurabilidade e que tanto suscetibiliza e amedronta a sociedade hodierna. Diante de tal quadro, a reação estatal deve ser proporcional à gravidade dos fatos. E a resposta estatal, no presente caso, não pode ser outra, senão a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública’. 



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e contra vítimas que estavam transportando a carga. 



    Consta no decisum que o paciente e os demais acusados foram flagrados em posse de um veículo Fiorino carregado com caixas de cigarros produto de roubo – cuja carga foi avaliada em cerca de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) – e, ao avistarem os policiais, empreenderam fuga, sendo capturados em seguida e reconhecidos pelas vítimas como autores do crime de roubo majorado. Os demais delitos identificados pelo Magistrado singular – de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo – ainda estão em apuração. 



    Tais circunstâncias, como destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de roubo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: (...)



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido: (...)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes: (...)



    Ante todo o exposto, denego a ordem” (doc. 14). 



    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes impugnam os fundamentos do decreto prisional, alegando serem genéricos e baseados em informações inconsistentes, em especial o fato de que o paciente não seria “tecnicamente primário” (como mencionado no decreto) e sim “efetivamente primário”, pois foi absolvido da acusação de roubo pelo qual denunciado em outro processo.



    Afirmam a possibilidade de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.



     



    Estes o pedidos e o requerimento:



    “a) o deferimento de liminar, para que seja revogada provisoriamente a prisão preventiva do paciente; ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP; b) quanto ao mérito, a concessão de ordem para se declarar nula a decisão monocrática do STJ que ratificou a decretação da prisão preventiva do paciente, uma vez que baseada em premissas ilegais e em desacordo com as regras prevista no art. 317 do CPP; 
e c) subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício, reconhecendo-se as nulidades supracitadas”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.6.2024, denegou o Habeas Corpus n. 924.342/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    8. Busca-se na presente impetração a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando-se ausência dos pressupostos legais e carência de fundamentação válida. 



     



    9. Tem-se na espécie que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos delitos praticados, evidenciada pela conduta do paciente, que, em concurso de agente e com simulacro de arma de fogo, interceptou e roubou veículo que transportava carga de cigarros avaliada em mais de cinquenta mil reais, transferindo a mercadoria para outro veículo com “bloqueador de sinal” e placa adulterada. No momento da prisão em flagrante, além da carga roubada, também foram apreendidas placas falsificadas e outro veículo, também produto de furto e com identificação adulterada. 



    O decreto prisional também menciona o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de se resguardarem a instrução criminal e “a integralidade física e psicológica das vítimas” (doc. 14), que ainda serão ouvidas em juízo. 



    A fundamentação adotada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 215.086-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.781-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta 
delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    10. Registre-se, que a primariedade do paciente (reconhecida no decreto prisional: “JOÃO VICTOR, primário, respondeu por crime de roubo qualificado, mas foi absolvido por falta de provas” – doc. 14), não é óbice à decretação da prisão preventiva, sendo que o paciente e outro corréu, ainda estão sendo investigados pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora